Tribunal: TJSP
Processo: 1001258-42.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO – ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – II- Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Cancelamento do voo incontroverso – Comprovado nos autos que o autor,

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO – ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – II- Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Cancelamento do voo incontroverso – Comprovado nos autos que o autor, em razão do cancelamento do voo, deixou de chegar ao seu destino em hora previamente ajustada em face de contrato de adesão e de resultado – Existência de necessidade de manutenção na aeronave que configura fato que se insere no risco da atividade da ré, não constituindo hipótese de fortuito externo – Cumpre à transportadora, ademais, nos casos de atraso/cancelamento de voo, o dever de prestar toda a assistência material necessária aos seus passageiros – Inteligência do art. 741 do CC e art. 14 da Resolução no 141 da ANAC – Ré que, na hipótese, reacomodou o autor em um ônibus até seu destino, concluindo o transporte contratado, bem como prestou-lhe assistência material, fornecendo voucher para alimentação – Na específica hipótese de atraso/cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro – Não basta, portanto, a simples ocorrência do atraso do voo para configuração dos danos morais – Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida – Precedente do Colendo STJ – Danos morais, na hipótese, não caracterizados – Em que pese o cancelamento do voo, a companhia aérea ré concluiu o transporte contratado, ainda que por modalidade diversa, bem como forneceu ao autor toda a assistência material necessária, na forma do exigido pelo artigo 741 do CC e pelo artigo 14 da Resolução no 141 da ANAC – Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido que, em razão do atraso/cancelamento do voo, o autor tenha perdido compromissos pessoais ou profissionais no destino – Não comprovada a ocorrência de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do autor, não há que se falar em dano moral indenizável – Sentença parcialmente reformada – Sucumbência recíproca, incluídos os honorários recursais – Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001258-42.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS SA, é apelado RODRIGO PAULUCCI
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-42.2020.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No: 37297
APEL.No: 1001258-42.2020.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 1a VARA CÍVEL
APTE. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
APDO. : RODRIGO PAULUCCI DOS SANTOS
JUIZ PROLATOR: LUIZ AUGUSTO ESTEVES DE MELLO
“AÇÃO INDENIZATÓRIA
TRANSPORTE AÉREO
NACIONAL

CANCELAMENTO
DE
VOO

REACOMODAÇÃO
ASSISTÊNCIA MATERIAL

DANOS MORAIS I- Sentença de parcial procedência
Apelo da ré
II- Companhia aérea que responde
objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu
ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC

Cancelamento do voo incontroverso
Comprovado nos
autos que o autor, em razão do cancelamento do voo, deixou
de chegar ao seu destino em hora previamente ajustada em
face de contrato de adesão e de resultado Existência de
necessidade de manutenção na aeronave que configura fato
que se insere no risco da atividade da ré, não constituindo
hipótese de fortuito externo
Cumpre à transportadora,
ademais, nos casos de atraso/cancelamento de voo, o dever
de prestar toda a assistência material necessária aos seus
passageiros Inteligência do art. 741 do CC e art. 14 da
Resolução no 141 da ANAC
Ré que, na hipótese,
reacomodou o autor em um ônibus até seu destino,
concluindo o transporte contratado, bem como prestou-lhe
assistência material, fornecendo voucher para alimentação
Na específica hipótese de atraso/cancelamento de voo
operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano
moral possa ser presumido em decorrência da demora e
eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo
passageiro Não basta, portanto, a simples ocorrência do
atraso do voo para configuração dos danos morais

Necessária
a
prova,
pelo
passageiro,
da
lesão
extrapatrimonial sofrida
Precedente do Colendo STJ

Danos morais, na hipótese, não caracterizados Em que
pese o cancelamento do voo, a companhia aérea ré concluiu
o transporte contratado, ainda que por modalidade diversa,
bem como forneceu ao autor toda a assistência material
necessária, na forma do exigido pelo artigo 741 do CC e
pelo artigo 14 da Resolução no 141 da ANAC Ademais,
inexiste nos autos qualquer prova no sentido que, em razão
do atraso/cancelamento do voo, o autor tenha perdido
compromissos pessoais ou profissionais no destino Não
comprovada a ocorrência de qualquer fato extraordinário
que tenha ofendido o âmago da personalidade do autor, não
há que se falar em dano moral indenizável
Sentença
parcialmente reformada Sucumbência recíproca, incluídos
os honorários recursais Apelo provido.”
Apelo da empresa ré em face da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-42.2020.8.26.0482 -Voto no
3
de parcial procedência, proferida nos autos da ação de
indenização por danos materiais e morais.
Alega que o voo foi cancelado em razão de
manutenção emergencial não programada da aeronave. Aduz
que o autor foi reacomodado para seguir viagem via
terrestre até seu destino, sendo fornecida alimentação.
Sustenta que os danos morais não restaram caracterizados,
sendo indevida qualquer indenização. Assevera que o valor
da indenização é excessivo, devendo ser reduzido. Requer
o total provimento do recurso (fls. 107/122).
Contrarrazões do autor às fls. 128/138,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais, movida por Rodrigo Paulucci dos
Santos em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.
Segundo consta dos autos, o autor celebrou
com a empresa ré contrato de prestação de serviços de
transporte aéreo nacional, para realização do itinerário
Belo Horizonte
Presidente Prudente, com conexão em
Campinas, com saída do voo no dia 26/08/2019, às 21h10, e
previsão de chegada ao destino final às 01h10 do dia
27/08/2019 (fls. 23/25).
O primeiro trecho da viagem transcorreu
normalmente. Porém, após embarcar em Campinas com destino
a Presidente Prudente, durante o voo, o comandante
informou os passageiros de que a aeronave retornaria a
Campinas, para realização de manutenção.
Após o pouso em Campinas, o autor foi
informado de que o voo havia sido cancelado (fls. 26).
Em razão do cancelamento, o autor foi
reacomodado em um ônibus, para seguir viagem via
terrestre até seu destino. A ré, ainda, forneceu um
voucher para alimentação.
O autor, assim, somente chegou a seu
destino no dia 27/08/2019, por volta das 10h00, isto é,
com aproximadamente 09 horas de atraso.
Sentindo-se lesado, ingressou o autor com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-42.2020.8.26.0482 -Voto no
4
a presente ação, pugnando pela condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos materiais, consistente
na devolução do valor pago pela passagem aérea
(R$293,49), bem como indenização pelos danos morais
sofridos.
Em contestação, a empresa ré sustenta que
o cancelamento do voo ocorreu em razão da necessidade de
manutenção não programada da aeronave e que o autor foi
reacomodado
via
terrestre
até
seu
destino,
sendo
disponibilizado, ainda, voucher para alimentação.
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para condenar a empresa ré a
pagar ao autor a quantia de R$293,49, pelos danos
materiais suportados, bem como, a título de indenização
por danos morais, a quantia de R$10.000,00. Em razão da
sucumbência, a ré foi condenada a arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios do patrono do autor, fixados em
10% do valor da condenação.
Contra esta decisão insurge-se a empresa
ré.
A priori, esclareça-se que a ré, em seu
recurso, não impugna a condenação ao pagamento de
indenização por danos materiais, razão pela qual, na
espécie, a discussão cinge-se à existência dos danos
morais.
Como sabido, a empresa responsável pelo
transporte de passageiros responde objetivamente pelos
danos causados àqueles independentemente da prova da
culpa, sendo suficiente a prova da existência da relação
de causalidade entre o fato e o dano.
Restou comprovado nos autos que o autor
era passageiro da ré (fls. 23/25), de sorte que a
transportadora
responde
pelas
consequências
do
ato
ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, como já
decidiu o Colendo STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE.
EXAME
DE
MATÉRIA
DE
MÉRITO.
POSSIBILIDADE. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
VENDA
EXCESSIVA DE
ASSENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-42.2020.8.26.0482 -Voto no
5
(OVERBOOKING). IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRO.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. (...) A
responsabilidade
civil
das
companhias
aéreas
em
decorrência da má prestação de serviços, após a entrada
em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se
a suas disposições em face da nítida relação de consumo
entre as partes. (...) A revisão de indenização por danos
morais só é viável em recurso especial quando o valor
fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo.
Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ,
impedindo o conhecimento do recurso. 6. Tratando-se de
danos morais, é incabível a análise do recurso com base
na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande
semelhança nas características externas e objetivas, no
aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos. 7. Agravo
regimental desprovido.” (STJ; 3a Turma; AgRg no AREsp no
737635/PE; Rel. Ministro João Otávio de Noronha; julgado
em 27/10/2015).
Na espécie, restou comprovado, até porque
a matéria se tornou incontroversa nos autos, diante do
reconhecimento da ocorrência dos fatos pela ré, que o
autor, em razão do cancelamento do voo, deixou de chegar
ao seu destino em hora previamente ajustada em face de
contrato de adesão e de resultado.
Alega a ré, apenas, que o cancelamento do
voo ocorreu em virtude de a aeronave necessitar de
manutenção não programada, e que o autor foi reacomodado
via terrestre até seu destino, sendo disponibilizado
voucher para alimentação.
A existência de necessidade de manutenção
na aeronave, contudo, é fato que se insere no risco da
atividade da ré, não constituindo hipótese de fortuito
externo.
Incumbiria
à
transportadora
ré
a
realização de manutenções periódicas e preventivas nas
aeronaves. Assim, os fatos alegados, genericamente, em
sede
de
contestação,
constituem
fortuito
interno,
intimamente relacionado à atividade e decorrente do risco
do negócio desempenhado pela ré.
Sobre o tema, veja-se entendimento do
Colendo STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-42.2020.8.26.0482 -Voto no
6
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO.
RISCO DA ATIVIDADE. (...) 1. A ocorrência de problemas
técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou
de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos
da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito
interno),
não
sendo
possível,
pois,
afastar
a
responsabilidade da empresa de aviação (...) 3. Agravo
regimental desprovido por novos fundamentos.” (STJ; 4a
Turma; AgRg no Ag no 1310356/RJ; Rel. Ministro João
Otávio de Noronha; julgado em 14/04/2011).
Ainda, reza o art. 741 do CC:
“Art. 741. Interrompendo-se a viagem por
qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda
que em consequência de evento imprevisível, fica ele
obrigado a concluir o transporte contratado em outro
veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do
passageiro, por modalidade diferente, à sua custa,
correndo também por sua conta as despesas de estada e
alimentação do usuário, durante a espera de novo
transporte.”.
A Resolução no 141, de 09/03/2010, da
ANAC, nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de
voo, assim como de preterição de passageiro, também
assegura
ao
passageiro
direito
de
receber
do
transportador a devida assistência material.
Estabelece
o
artigo
14
da
referida
Resolução:
“Art.
14.
Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá
assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o
direito a receber assistência material.
§ 1o A assistência material consiste em
satisfazer as necessidades imediatas do passageiro,
gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do
tempo de espera, contados a partir do horário de partida
originalmente previsto, nos seguintes termos:
I superior a 1 (uma) hora: facilidades
de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-42.2020.8.26.0482 -Voto no
7
internet ou outros;
II

superior
a
2
(duas)
horas:
alimentação adequada;
III

superior
a
4
(quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando
necessário, serviço de hospedagem.”.
De tal sorte, cumpre à transportadora o
dever de prestar toda a assistência necessária aos seus
passageiros, como facilidade de comunicação, alimentação
e acomodação em local adequado, na forma do artigo 741 do
CC e artigo 14 da Resolução no 141 da ANAC.
Na
hipótese,
o
que
se
extrai
dos
documentos acostados aos autos é que, em que pese o
cancelamento do voo, a empresa ré reacomodou o autor em
um ônibus até seu destino, concluindo o transporte
contratado, ainda que por via terrestre. Ainda, a empresa
ré prestou a devida assistência material ao autor,
fornecendo-lhe voucher para alimentação (fls. 59).
Assim, no caso, a discussão cinge-se em
saber se houve dano moral passível de ser compensado pela
companhia aérea, em virtude na falha na prestação de seus
serviços.
Neste
ponto,
esclareça-se
que
este
Desembargador, em casos como o dos autos, revê seu
entendimento sobre o tema.
Em
que
pese
entendimento
em
sentido
contrário, na específica hipótese de atraso/cancelamento
de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que
o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora
e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados
pelo passageiro.
Não há que se falar, assim, em dano moral
in re ipsa. Não basta, portanto, a simples ocorrência do
atraso/cancelamento do voo para configuração dos danos
morais. Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida.
Neste sentido, entendimento do Colendo
STJ:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-42.2020.8.26.0482 -Voto no
8
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e
compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de
voo internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada
em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete
em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito
recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve
ser condenada a compensar os danos morais supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo
internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de
danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser
majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede
o conhecimento do recurso especial. 5. Na específica
hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso
porque vários outros fatores devem ser considerados a fim
de que se possa investigar acerca da real ocorrência do
dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por
parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação
e a consequente constatação da ocorrência do dano moral.
A
exemplo,
pode-se
citar
particularidades
a
serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas
para melhor atender aos passageiros; iii) se foram
prestadas a tempo e modo informações claras e precisas
por parte da companhia aérea a fim de amenizar os
desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido
suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o
atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao
atraso
da
aeronave,
acabou por perder compromisso
inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não
foi
invocado
nenhum
fato
extraordinário que
tenha
ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em abalo moral
indenizável. 8. Quanto ao pleito de majoração do valor a
título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio
de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a
título de compensação dos danos morais somente é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-42.2020.8.26.0482 -Voto no
9
possível, em recurso especial, nas hipóteses em que
a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se
irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie,
tendo em vista que foi fixado em R$5.000,00 (cinco mil
reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.” (STJ; 3a Turma; REsp no
1584465/MG; Rel. Ministra Nancy Andrighi; julgado em
13/11/2018).
Na
hipótese
dos
autos, em que pese
entendimento em sentido contrário, os danos morais não
restaram caracterizados.
Em que pese o atraso/cancelamento do voo,
a companhia aérea ré reacomodou o autor via terrestre até
seu destino, concluindo o transporte contratado, ainda
que por modalidade diversa, bem como forneceu-lhes toda a
assistência material necessária, na forma do exigido pelo
artigo 741 do CC e pelo artigo 14 da Resolução no 141 da
ANAC.
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova
no sentido que, em razão do atraso/cancelamento do voo, o
autor
tenha
perdido
compromissos
pessoais
ou
profissionais no destino.
Assim, não comprovada a ocorrência de
qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o âmago
da personalidade do autor, não há que se falar em dano
moral indenizável.
De rigor, portanto, a reforma parcial da
r. sentença, para o fim de afastar a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
Em razão da sucumbência recíproca, deverá
cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e
despesas
processuais,
bem
como
com
os
honorários
advocatícios dos patronos da parte adversa, fixados em
R$1.500,00, nesta quantia já incluídos os honorários
recursais, observada a gratuidade processual concedida ao
autor. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator